Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1140005. TEMA 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual vinculada, atualmente se encontra pacificada com o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1140005 (Tema 1.002).
2. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 23 de junho de 2023, que teve como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.